Tribunal: TJBA
Processo: 0501736-67.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0501736-67.2019.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 0501736-67.2019.8.05.0146 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: GABRIEL GOMES AMARAL ADVOGADO: ANDRÉ FILIPE ALVES SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CP. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE VINCULEM O ACUSADO AO FATO. TESTEMUNHOS BASEADOS EM SUPOSIÇÕES E COM CONTRADIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, decidiu pela impronúncia de Gabriel Gomes Amaral, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I – motivo torpe; IV – recurso que dificultou a defesa da vítima; e V – para assegurar a impunidade de outro crime, todos do Código Penal), em razão da ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado Gabriel Gomes Amaral para julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo admitido juízo de mera possibilidade. 4. Os elementos constantes dos autos não revelam testemunhos diretos ou provas concretas que vinculem o acusado à prática do crime, sendo as declarações colhidas permeadas por incertezas, suposições e relatos indiretos. 5. O depoimento da principal testemunha (esposa da vítima) apresenta diversas contradições e inseguranças quanto ao reconhecimento do acusado como autor do fato. 6. As demais testemunhas também não confirmam a participação de Gabriel no homicídio, limitando-se a relatar boatos ou impressões subjetivas, sem qualquer base objetiva ou comprovação. 7. A decisão de impronúncia encontra-se devidamente motivada, com base na insuficiência de indícios mínimos de autoria, o que inviabiliza a submissão do réu ao Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de impronúncia é cabível quando ausentes indícios suficientes de autoria que permitam submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. A pronúncia não pode se fundamentar em meras suposições, boatos ou reconhecimentos inseguros e contraditórios. 3. A insuficiência de elementos concretos e objetivos sobre a autoria do crime justifica a manutenção da impronúncia do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501736-67.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Gabriel Gomes Amaral. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0501736-67.2019.8.05.0146)